Tribunal: TJPA
Processo: 0807090-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807090-34.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EMERSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É VÍCIO SANÁVEL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC
–
ERRO IN PROCEDENDO
– SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade ou não de previa intimação da parte autora para emendar a inicial quando tratar-se de vício sanável como na hipótese de pedido indeterminado.

2. A legislação processual confere ao juiz a possibilidade de indeferir a Petição Inicial, na hipótese de não ser possível a correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação.

3.
In casu
, entendeu o juízo “
ad quo
” que
o requerente não comprovou validamente a mora, razão pela qual indeferimento da petição inicial, ante a ausência de condição de procedibilidade, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a demanda nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

4. Com efeito, extinguir o processo por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, sem antes oportunizar a emenda viola o disposto no art.
321
do
CPC
. E, ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem a prévia determinação de emenda ofende a celeridade e a economia processual, bem como a instrumentalidade das formas.

5. Sendo assim, conquanto a inicial não tenha sido elaborada com a melhor técnica, não foi oportunizado ao autor a possibilidade de sanar os defeitos apontados pelo magistrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

6.
Outrossim, caberia ao juízo, uma vez evidenciada a falta da indispensável juntada do “AR de Recebimento” da Notificação Extrajudicial”, oportunizar ao autor a emendar ou complementar a exordial, visto tratar-se de vício sanável, o que do exame dos autos depreende-se não ter ocorrido
in casu
, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença vergastada.

7.
Recurso de Apelação
CONHECIDO
e
PROVIDO
para
anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo “
ad quo”
para regular composição do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
,

tendo como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e

como apelado
EMERSON SOUSA DE OLIVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N º
0807090-34.2020.8.14.0301

APELANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
EMERSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
.,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizadas por si contra
EMERSON SOUSA DE OLIVEIRA
, indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Em sua inicial (ID 11737945), narrou o autor/apelante que na data de 31/05/2019, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário, sob o nº 582906038/30410, no valor total de R$ 25.798,24, (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos) com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, não tendo a parte requerida cumprido com suas obrigações contratuais.

Pleiteou, assim, pela concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, conforme artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69 e, no mérito, a procedência da demanda.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID 11737958), oportunidade em que o juízo “
ad quo
”, entendendo não ter o requerente comprovado a validade da mora, bem como a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Inconformado, o requerente
BANCO ITAUCARD S.A

interpôs Recurso de Apelação (ID
11737962
), alegando a validade da constituição em mora do requerido/apelado, ante a juntada da Notificação Extrajudicial, bem como de toda a documentação que instruiu a demanda originaria.

Aduz que, de forma contrária ao comando legal, o Juízo
“a quo”
, de plano, proferiu sentença extintiva, sem sequer observar o imperativo de oportunizar o atendimento à emenda da inicial, para correção ou integração da exordial, instrumentalizada no caso em tela com relação à juntada de “Aviso de Recebimento” da Notificação Extrajudicial enviada ao endereço da parte requerida.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso em análise, para que reformada a sentença objurgada,
determinando-se que os autos retornem ao Juízo
“a quo”,
para regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID
11738021
).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a preliminar de nulidade de sentença suscitada pela parte apelante se confunde com a questão de fundo do recurso, será essa apreciado no exame do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a necessidade ou não de previa intimação da parte autora para emendar a inicial quando tratar-se de vício sanável como na hipótese de pedido indeterminado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que,
de forma contrária ao comando legal, o Juízo
“a quo”
, de plano, proferiu sentença extintiva, sem sequer observar o imperativo de oportunizar o atendimento à emenda da inicial, para correção ou integração da exordial, instrumentalizada no caso em tela com relação à juntada de “Aviso de Recebimento” da Notificação Extrajudicial enviada ao endereço da parte requerida.

Da análise do caderno processual, observa-se que o magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, IV, do CPC e 485, VI, do CPC, uma vez que considerou inépta a petição inicial.

Como é cógnito, considera-se
inepta a
inicial
quando ausente
pedido
ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o
pedido
for
indeterminado
, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o
pedido
genérico; ou quando contiver
pedidos
incompatíveis entre si, nos termos do art. 330, §1º, incisos, do
Novo

CPC
,
verbis
:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 1
o

Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

Acerca da inépcia da petição inicial no Novo Código de Processo Civil, ressalta Elaine Harzheim Macedo
et al
:

“A inépcia da petição inicial está prevista no § 1º do presente artigo, e gira em torno de defeitos vinculados à causa de pedir e ao pedido, impedindo o julgamento do mérito da causa. [...] ocorre nas seguintes situações: quando não há pedido ou causa de pedir – exige-se clareza na exposição, a ausência desses elementos impossibilita a limitação da demanda; quando o pedido for indeterminado – salvo as hipóteses em que é possível a formulação de pedidos genéricos; quando da narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido – a petição deve ser coerente, vedada a contradição; e ainda quando houver cumulação de pedidos incompatíveis entre si – caso em que um pedido aniquila o outro (exceto, como já visto, nos casos de cumulação imprópria de pedidos)”.

(MACEDO, Elaine Harzheim
et al. Novo Código de Processo Civil Anotado
- OAB. Porto Alegre: OAB/RS, 2015. p. 270).

A legislação processual confere ao juiz a possibilidade de indeferir a Petição Inicial, na hipótese de não ser possível a correção do vício ou, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação.

Nesse sentido, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, vide precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
. INTIMAÇÃO REGULAR. DECURSO DO DECÊNDIO LEGAL SEM MANIFESTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a emenda à petição inicial, quando ausente algum dos requisitos exigidos por lei para a propositura da ação, no caso em apreço, o valor da causa. Contudo, permanecendo a parte inerte, é possível a extinção do feito. Precedente:
AgRg no REsp. 1.560.479/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2015. 2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgInt no AREsp 626.390/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe: 12/08/2016).” (Negritou-se).

Tal possibilidade, decorre da disposição contida no art. 321 do Novo Código de Processo que assim estabelece:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No que concerne ao dispositivo destacado alhures, preleciona a citada jurista Elaine Harzheim Macedo
et al
:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, determinará que o autor a emende. O autor terá 15 dias para emendar a inicial, bem como o juiz deverá determinar, com precisão, o que deve ser corrigido ou completado. [...] No entanto, cabe ressaltar que não é permitido ao juiz indeferir a petição inicial sem que conceda ao autor a possibilidade de correção; desta forma, sempre que o defeito for sanável deve o magistrado determinar a emenda (não é sanável, por exemplo, a falta de interesse processual, mas o é a ausência de procuração)”.

(MACEDO, Elaine Harzheim
et al. Novo Código de Processo Civil Anotado
- OAB. Porto Alegre: OAB/RS, 2015. p. 260).”

Cumpre destacar, ainda, a vedação aludida hodiernamente pelo
Superior Tribunal de Justiça de não ser possível oportunizar a emenda da petição
inicial

após
a estabilização da lide, ou seja, depois de apresentada contestação, diz respeito apenas as hipóteses em que a eventual emenda culminar em alteração ao pedido e a causa de pedir do caso.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais da mencionada Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73). 3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento.
Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73.
4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. 5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1678947 RJ 2015/0314735-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe: 20/03/2018).” (Negritou-se).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa

providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir

(art. 264, parágrafo único, CPC).
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1263614/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).” (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 282. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. [...]

3. A orientação que veda a emenda à petição inicial após a apresentação da contestação restringe-se aos casos que ensejam a alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais hipóteses, ser realizada a diligência em homenagem aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.
Precedentes. Hipótese em que sequer seria necessária a emenda à inicia, segundo o entendimento do acórdão recorrido.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no AREsp 298.431/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014). (Grifei).

In casu
, entendeu o juízo “
ad quo
” que
o requerente não comprovou validamente a mora, razão pela qual o indeferimento da petição inicial, ante a ausência de condição de procedibilidade, bem como de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extinguindo a demanda nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Com efeito, extinguir o processo por ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, sem antes oportunizar a emenda viola o disposto no art.
321
do
CPC
. E, ainda, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo sem a prévia determinação de emenda ofende a celeridade e a economia processual, bem como a instrumentalidade das formas.

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DE PLANO POR INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA.
Se não há prova da constituição em mora do devedor no ato de ajuizamento da ação cautelar de busca e apreensão, deve ser oportunizada a emenda da inicial, na forma do art. 321 do Código de Processo Civil, por se tratar de vício sanável. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70074820564, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70074820564 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 30/11/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL PELA PARTE AUTORA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL - COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É VÍCIO SANÁVEL
- INCIDÊNCIA DO ART. 284, DO CPC - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - AC - 1163261-6 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Tito Campos de Paula - Unânime - J. 29.01.2014)

(TJ-PR - APL: 11632616 PR 1163261-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 29/01/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1288 27/02/2014)

Sendo assim, conquanto a inicial não tenha sido elaborada com a melhor técnica, não foi oportunizado ao autor a possibilidade de sanar os defeitos apontados pelo magistrado, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Outrossim, caberia ao juízo, uma vez evidenciada a falta da indispensável juntada do “AR de Recebimento” da Notificação Extrajudicial”, oportunizar ao autor a emendar ou complementar a exordial, visto tratar-se de vício sanável, o que do exame dos autos depreende-se não ter ocorrido
in casu
, impondo-se, portanto, a desconstituição da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 21/03/2023